Tribunal: STF
Processo: Rcl 36244
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLAROU ILÍCITA A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE À TESE VINCULANTE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002240-89.2014.5.03.0186, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “CEMIG. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A contratação do trabalhador por meio de interposta pessoa, com prestação de serviços de forma pessoal, não eventual e mediante subordinação, executando tarefas relativas à atividade-fim da empresa tomadora, caracteriza a terceirização ilícita, conforme entendimento consubstanciado no item I da Súmula 331 do col. TST. Contudo, sendo a tomadora dos serviços órgão da administração pública indireta, é vedada a formação do vínculo diretamente com este órgão (Súmula, 331, II/TST). É devida, no entanto, a isonomia salarial com a categoria da empresa para qual o trabalhador presta serviços, aplicando-se analogicamente o art. 12, a, da Lei 6.019/74, que fixa salário equitativo para o trabalho temporário, visando alcançar a isonomia consagrada pela Constituição Federal, mormente no art. 7º, XXXII, conforme previsão contida na OJ-383 da SBDI-1/TST.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por José Carlos da Silva.
    Discorre que, embora a Lei 8.987/1995 autorize expressamente a contratação de terceiros, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante apenas para, mantida a parte da sentença que declarou a ilicitude da terceirização entre as empresas e fixou a responsabilidade subsidiária da CEMIG pelo pagamento dos créditos do autor, excluir da condenação o salário habitação.
    Alega, nesse sentido, que o decisum impugnado “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Sustenta, ainda, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim e atribuir responsabilidade subsidiária à reclamante “negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0002240-89.2014.5.03.0186. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0002240-89.2014.5.03.0186, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    Em 07/08/2019, deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (Docs. 23 e 34). 
    Devidamente citado (Doc. 37), o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 38).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Noutro giro, verifico que a parte reclamante também sustenta a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que o órgão fracionário do tribunal local afastou a incidência de legislação que expressamente autoriza a terceirização no âmbito das concessionárias de serviços públicos, inclusive de atividades atreladas à sua finalidade. A Súmula Vinculante 10 apresenta o seguinte teor: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    É de se salientar que o verbete vinculante invocado faz referência expressa a lei ou ato normativo do Poder Público. 
    Fixados os conteúdos dos paradigmas alegadamente violados, observa-se que, no caso sub examine, o acórdão ora impugnado assentou, in verbis:
    “O depoimento do preposto da A&C deixou claro que o reclamante prestava atendimento com exclusividade os clientes da Cemig, atendendo aos seus chamados, seja relacionados a reclamações, seja quanto à solicitação dos serviços de iluminação pública prestados pela concessionária Cemig. 
    Tais atividades, ao contrário do que alegam as reclamadas, não podem ser consideradas como acessórias, porquanto se relacionam diretamente com a atividade fim da tomadora dos serviços, na medida em que as funções do reclamante permitem que a energia elétrica chegue até o consumidor final, alcançando o objetivo social da 2ª reclamada, que é, em linhas gerais, a distribuição e comercialização de energia elétrica. Assim, não pairam dúvidas de que a atividade desempenhada pelo reclamante está diretamente vinculada à dinâmica estrutural da Cemig, o que torna ilícita a terceirização.
    […]
    Nesse passo, a terceirização é ilícita, na forma prevista no item I, da Súmula 331/TST. Todavia, diante da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a Cemig, por força do disposto no art. 37, II e §2º, da CF, a tomadora dos serviços fica condenada solidariamente nas parcelas porventura devidas ao reclamante, com amparo no art. 942 do CF. A hipótese não é de terceirização lícita, por isso, não se aplica o inciso V da Súmula 331 do TST. ” (Grifei) 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e do precedente em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, observa-se que ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0002240-89.2014.5.03.0186, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e da decisão proferida nos autos da ADPF 324.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente